Tribunal: STF
Processo: HC 197691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Deltreggia Reis, em favor de André Luiz Custódio Jorge, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n. 643.314 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em segregação preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal, haja vista ter subtraído para si dois kits de aparelho de barbear avaliados em R$ 20,65 (vinte reais e sessenta e cinco centavos).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, a revogação da prisão.
    A ordem foi denegada. (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido haja vista a má formação dos autos.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento do princípio da insignificância.
    Postula a revogação da constrição cautelar.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
     No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, verifico ilegalidade apta a superar tal entendimento
    Explico.
    Muito embora as turmas do STF tenham se posicionado no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada (HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; HC 103.359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.8.2010, e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012), verifico particularidades no caso concreto que reclamam o provimento do apelo. 
    Aliás, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki. 
    É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. 
    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) . 
    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 
    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de dois kits de aparelho de barbear avaliados em R$ 20,65.
    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. 
    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. 
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o paciente André Luiz Custódio Jorge (Processo n. 1509771-70.2020.8.26.0019).
    Comunique-se com urgência o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente